Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 1.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas lides contratuais comuns, caso não estipulados os juros em contrato, devem ser considerados como a taxa Selic - Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, a qual representa os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
3. A parcial procedência do pedido autoral acarreta a necessidade de distribuição dos honorários sucumbenciais em proporção ao êxito de cada parte.
4. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.
5. Recurso conhecido e não provido.